Tribunal: CARF
Processo: 15586.000899/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000899/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.154 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2020
Recorrente
SERVICO AUT DE AGUA E ESG DE ITAPEMIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
Nos termos do art. 31 da Lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter e recolher onze por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. A base de
cálculo será aferida conforme a natureza da prestação de serviço e previsão
contratual quanto ao valor do equipamento utilizados.
BIS IN IDEM. VÍCIO. OBRIGAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA.
A obrigação prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, pela qual a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deve reter
e recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, é diversa da obrigação
da empresa cedente prevista no art. art. 30, inc. I, al. b da Lei no 8.212/1991,
não se configurando bis in idem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000899/2008-60
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000899/2008-60

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo SERVICO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM (SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE) contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do
Rio de Janeiro I (DRJ/RJOI), que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$ 2.266,99 (dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos), por ter
deixado de efetuar as retenções quando da prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra
contratada da JOSÉ DUBLIM DE ALMEIDA STAUFFER – ME, entre 01/2004 a 12/2004.
De acordo com Relatório Fiscal, foi feita
(...) a retenção de valores inferiores ao mínimo estabelecido
na legislação para o tipo de serviço prestado, vez que por se
tratar de contrato de prestação de serviços, envolvendo cessão
de mão-de-obra, e não haver previsão quanto ao valor do
equipamento utilizado, a base de cálculo para a retenção
previdenciária não poderia ser inferior a 35% (trinta e cinco
por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços. (f. 36)
A peça impugnatória (f. 87/93) veio acompanhada de notas fiscais (f. 109/129)
e foram declinadas as seguintes alegações: (i) a abertura de valas e aterros é o conceito genérico
de aterro sanitário e terraplenagem, de modo que a retenção previdenciária incide sobre 15%
(quinze por cento) dos valores das notas fiscais, nos termos do inc. II, §lo, do art. 159, da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005; e, (ii) a configuração de “ bis in idem”, visto
que “(...) o órgão arrecadador (INSS) estaria recebendo 2 (duas) vezes a retenção, sobre a
margem de 20% (vinte por cento), ou seja recebendo da Empresa Contratada José Dublim de
Almeida Stauffer 11% sobre 85%, e recebendo do SAAE 11% sobre 35%” (f. 92).
Ao apreciar as razões declinadas, a instância “a quo” prolatou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
VALOR
DOS
SERVIÇOS
NÃO
INDIVIDUALIZADOS NO CONTRATO.
Quando o valor dos serviços contratados não estiver individualizado no
contrato, deverá ser utilizada a maior alíquota aplicada aos serviços
contratados, para fins de cálculo da base sobre a qual incidirá a retenção
de 11% para a Seguridade Social. (f. 132)

Intimada do acórdão a recorrente apresentou, em 27/04/2009, recurso
voluntário (f. 140/146) replicando os mesmos argumentos lançado em sede de impugnação.
Acresceu apenas que “(...) não há que se aplicar a Instrução Normativa RFB 829/2008, com (sic)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000899/2008-60

pretendeu a 12a Turma da DRJ/RJOI, uma vez que a discussão refere-se a serviços prestados em
2004, ou seja, anteriormente a (sic) vigência da instrução.” (f. 144). Pediu
a)
que seja reformada a decisão ora atacada, sendo, por via de
conseqüência, conhecido e dado provimento ao presente recurso, com o
devido cancelamento do AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD N°
37.160.573-3;
b)
que seja deferido o benefício do efeito suspensivo para a presente
recurso;
c)
que seja a decisão fundamentada para que possa garantir o amplo
direito de defesa assegurado pela Constituição Federal;
d)
que seja o Recorrente notificado da decisão a ser proferida. (f. 146)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Quanto ao pedido de recebimento do recurso em seu duplo efeito, mister
salientar que o débito somente é definitivamente constituído com o esgotamento das vias
recursais da seara administrativa, razão pela qual recebido o recurso apenas em efeito devolutivo.
I – DA PRELIMINAR: VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM”
Ao sentir da recorrente, a fiscalização estaria, sob mesmo fato gerador,
realizando exigência em duplicidade. Argumenta que a empresa prestadora de serviço, JOSÉ
DUBLIM DE ALMEIDA STAUFFER, já teria recolhido contribuições previdenciárias sobre
85% (oitenta e cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços.
Todavia, estamos diante de obrigações diversas e impostas a diferentes sujeitos
passivos. A obrigação que deu azo à exigência ora sob escrutínio está prevista no art. 31 da Lei
no 8.212/1991 e refere-se à obrigação que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra tem de reter e recolher onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
Por sua vez, a obrigação da empresa cedente decorre do disposto no art. 30,
inc. I, al. b da Lei no 8.212/1991. É nesse sentido que o art. 38 da Instrução Normativa INSS/DC
no 69 de 10/05/2002, bem como o art. 100 da Instrução Normativa INSS/DC no 100 de
18/12/2003 vedam à empresa contratante de serviços mediante a cessão de mão-de-obra alegar
qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pelas
importâncias que deixar de reter.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, “[c]aso de fato tenha havido
um recolhimento indevido por parte da empresa contratada pela impugnante, pode ser solicitada
(...) a restituição de tais importâncias, não estando a impugnante desobrigada da retenção devida”
(f. 137). Rejeito, pois, a preliminar.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000899/2008-60

II – DO MÉRITO: ALÍQUOTA ESPECÍFICA PARA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO
O Relatório Fiscal destaca que
1.3 Como no Contrato de prestação de serviços, envolvendo cessão de
mão-de-obra, não existe a discriminação do valor do equipamento
utilizado, nesse caso, de acordo com a legislação, a base de cálculo
para a retenção, para o tipo de serviço prestado, não poderia ser
inferior a 35% (trinta e cinco por cento) do valor bruto da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços.
(...)
6.1. Para encontrarmos a base de cálculo da retenção dos 11% (onze
por cento), aplicamos 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor
bruto das notas fiscais de prestação de serviço. O demonstrativo
contendo a Base de Cálculo apurada x Base de Cálculo considerada pelo
SAAE, encontra-se no anexo I.
6.2. Os valores apurados como base de cálculo para retenção dos 11%,
encontram-se relacionados, por levantamento e por competência, no
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, anexo a este Auto de
Infração. (f. 36/38, passim, sublinhas deste voto)
Conforme já narrado, alega a recorrente que a retenção previdenciária deveria
ter como base de cálculo 15% dos valores das notas fiscais, conforme dispõe o inc. II, §1o, do art.
159, da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005.
À época da ocorrência dos fatos geradores (01/2004 a 12/2004), não estava em
vigor nem a Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005 — norma utilizada pela
recorrente — tampouco a Instrução Normativa RFB no 829/2008 – citada no acórdão recorrido
para fins de esclarecimento quanto ao conceito de terraplenagem. Para a definição da base de
cálculo da retenção e para a caraterização dos serviços de terraplenagem, como bem lançado pela
autoridade fiscalizadora, deve-se aplicar as disposições que constam na Instrução Normativa
INSS/DC no 69 de 10/05/2002 e na Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18/12/2003,
vigentes durante a ocorrência dos fatos geradores, e que, posteriormente, foram parcialmente
replicadas pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14/07/2005 e pela Instrução Normativa
RFB no 829/2008 – “vide” relatório fiscal às f. 38. Peço vênia para transcrevê-los:
Instrução Normativa INSS/DC no 69 de 10/05/2002
Art 42 Os valores de material ou de equipamentos, próprios ou de
terceiros, fornecidos pela contratada, indispensáveis à execução do
serviço, discriminados na Nota Fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, e constantes em contrato, não estão sujeitos à
retenção.
(..)
§ 5o – Na construção civil, quando os serviços abaixo relacionados
forem executados com equipamentos mecânicos, não constando no
contrato os valores referentes a eles, deverá ser discriminada a
respectiva parcela na Nota Fiscal, na fatura ou no recibo, não podendo a
importância relativa aos serviços, em relação ao valor bruto, ser inferior
a:
I – drenagem: 50% (cinqüenta por cento);
II – obras de arte (pontes e viadutos): 45% (quarenta e cinco por cento);
III – pavimentação asfáltica: 10% (dez por cento);
IV – terraplanagem ou aterro sanitário: 15% (quinze por cento);
V – demais serviços com utilização de meios mecânicos: 35% (trinta e
cinco por cento);
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000899/2008-60

Anexo III
DISCRIMINAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL NO GRUPO 45 DA CNAE
4513-6/00
Terraplenagem
e
outras
movimentações
de
terra
(SERVIÇOS)
Esta subclasse compreende:
– terraplenagem;
– drenagem;
– rebaixamento de lençóis d`água
– derrocamentos
– preparação de locais para exploração mineral.
Esta subclasse comprende também:
– a remoção de rochas através de explosivos

Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 24/12/2003
Art. 159. Quando o fornecimento de material ou a utilização de
equipamento próprio ou de terceiros, exceto o manual, estiver previsto em
contrato, mas sem discriminação dos valores de material ou equipamento,
a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a:
(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da
retenção corresponderá, no mínimo, a cinqüenta por cento do valor bruto
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços,
observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção
civil, os percentuais abaixo relacionados:
I - pavimentação asfáltica: dez por cento;
II - terraplenagem, aterro sanitário e dragagem: quinze por cento;
III - obras de arte (pontes ou viadutos): quarenta e cinco por cento;
IV - drenagem: cinqüenta por cento;
V - demais serviços realizados com a utilização de equipamentos, exceto
manuais: trinta e cinco por cento.

Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida até o dia dois do mês subseqüente
ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa
cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33
Firmadas as premissas, passo à análise das peculiaridades fáticas do caso em
escrutínio.
O contrato de prestação de serviços firmado entre o recorrente e JOSÉ
DUBLIM DE ALMEIDA STAUFFER estabelece, em sua primeira cláusula, que seu objeto seria

[o] (...) Serviço de Aluguel de Equipamento do Tipo Retroescavadeira
(2.000h), conforme condições estipuladas no PREGÃO 001/2004-
Processo no. 013/2004 de 16-01-2004, que independentemente de
transição passa a fazer parte integrante deste CONTRATO. (f. 57)

E quanto à discriminação do serviço define
[s]erviço de Aluguel de Equipamento do tipo retroescavadeira para
abertura de valas, e assentamento de tubulação, escavação, aterro e
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.154 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000899/2008-60

embarque de materiais, para trabalhar em solo de qualquer categoria
(exceto rocha), com 03 (três) caçambas traseiras nos tamanhos de 0,70
mts, 0,50 mts e 0,30 mts, e a caçamba dianteira com lâmina c/ Ano de
Fabricação mínima de 1995, em bom estado de conservação. (f.63 -
sublinhas deste voto)
Comparando as disposições legais retromencionadas com a definição
contratual dos serviços prestados, verifica-se que o assentamento da tubulação e embarque de
materiais não se enquadram nos serviços de terraplenagem, aterro sanitário e dragagem
relacionados aos percentuais de 15% (quinze por cento). Dessa forma, considerando que o
contrato não especificou o valor da retroescavadeira utilizada, tampouco os valores de cada
serviço contratado, correta é aplicação da alíquota de 35% (trinta e cinco) para identificação da
base de cálculo, nos termos da Instrução Normativa INSS/DC no 69 de 10/05/2002 e da Instrução
Normativa INSS/DC no 100 de 18/12/2003. Rejeito, por essa razão, a alegação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital